Tribunal: TJSP
Processo: 2052789-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Decisão que rejeitou caução oferecida pela autora e revogou a decisão concessiva de tutela de urgência anteriormente concedida – Hipótese em que os bens inicialmente oferecidos para garantia do juízo foram rejeitados, oportunizada à autora a indicação de outros bens em substituição, os quais também foram

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Decisão que rejeitou caução oferecida pela autora e revogou a decisão concessiva de tutela de urgência anteriormente concedida – Hipótese em que os bens inicialmente oferecidos para garantia do juízo foram rejeitados, oportunizada à autora a indicação de outros bens em substituição, os quais também foram recusados – Imóveis oferecidos pela agravante pertencentes a terceiros, sem prova do valor de mercado, de seu estado atual ou o grau de dificuldade de comercialização - Ausência de garantia por caução real ou fidejussória que autoriza a revogação da tutela de urgência – Art. 300, § 1o, do novo CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.